Tribunal: CARF
Processo: 16327.000424/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000424/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.413 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
MULTIPPLA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS
PRÓPRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
GANHO DE CAPITAL. FORMA DE APURAÇÃO. CUSTO CONTÁBIL.
INAPLICABILIDADE
DO
MÉTODO
DA
EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL AOS TÍTULOS PATRIMONIAIS DAS BOLSAS DE
VALORES.
O ganho de capital deve ser apurado levando-se em conta o custo contábil do
bem registrado na escrituração da empresa. O método de avaliação de
investimentos pela equivalência patrimonial não se aplica aos títulos
patrimoniais das bolsas de valores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DEMAIS TRIBUTOS. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos
os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à
CSLL dele decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade dos autos de infração e da decisão recorrida e, quanto ao mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000424/2009-78
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000424/2009-78

Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por bem descrever a situação ocorrida nos autos, transcrevo o relatório da decisão
recorrida, consubstanciada no Acórdão de no 16-62.658, proferido pela 10a Turma da DRJ/SPO,
em sessão de 30 de outubro de 2014.
[início do relatório da decisão recorrida]
Relatório
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 84-92, em ação fiscal
empreendida junto à contribuinte supramencionada, a fiscalização apurou os fatos descritos a
seguir:
Dos fatos
Em 18/03/86, a contribuinte adquiriu um título patrimonial de Corretora de
Mercadorias, de emissão da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F).
Por meio do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos sobre
Título Patrimonial de Corretora de Mercadorias da Bolsa de Mercadorias & Futuros (contrato),
de 10/03/2004, a contribuinte (cedente) transferiu à TOV Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários Ltda (TOV) (cessionária) a propriedade do título patrimonial.
De acordo com o item 2 do contrato, a TOV efetuaria um pagamento de
R$2.682.960,00 em 10/03/2004, e outro de R$38.943,13 referente ao cálculo pro-rata até
10/03/2004, em razão de o aumento do valor do título patrimonial da BM&F. O valor de
R$38.934,13 foi pago em duas parcelas: uma em 30/03/2004 (R$27.518,00) e outra em
05/05/2004 (R$11.416,13).
Às fls. 52, a empresa informou que o valor do título nunca foi atualizado,
passando seu custo a ter, em razão da inflação e de sucessivos planos econômicos, um valor
simbólico (centavos). Por outro lado, o valor baixado do ativo de R$2.721.894,16 refere-se à
atualização patrimonial do título.
Da contabilização da operação
A contribuinte registrou o título patrimonial da BM&F na conta 2.1.4.10.20
“Títulos Patrimoniais”, no subgrupo Investimentos do Ativo Permanente, enquanto que os
respectivos acréscimos patrimoniais, apurados conforme a variação patrimonial da BM&F,
tiveram como contraparte a conta 6.1.3.70.00 “Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais”,
subgrupo das Reservas de Capital no Patrimônio Líquido.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000424/2009-78

Em razão de o valor da venda do título ter sido igual ao próprio valor
contabilizado desse título, não foi apurado ganho de capital pela contribuinte.
Quanto ao saldo da conta de reserva de atualização de títulos, não foi baixado pela
contribuinte, mesmo após a alienação do título patrimonial.
Da análise dos fatos e do Direito aplicável
A BM&F era uma associação sem fins lucrativos, cujo patrimônio era dividido em
títulos de várias categorias. Assim, as alterações no patrimônio da associação refletiam nos
valores dos títulos.
Esses acréscimos aos valores dos títulos possuíam neutralidade tributária,
enquanto mantidos no ativo de seus detentores, a teor da Port. MF no 785/77.
Porém, com a alienação do título patrimonial, a contribuinte pôde dispor
efetivamente do ganho real correspondente aos acréscimos patrimoniais do título, ocorrendo a
hipótese de incidência tributária prevista no art.418, § 1o, do RIR/99.
Da infração apurada e do lançamento de ofício
Considerando os esclarecimentos da contribuinte, de que o custo do título
patrimonial passou a ter um valor contábil simbólico, o ganho de capital apurado corresponde o
próprio preço de venda do título, R$2.721.894,16, valor dos acréscimos patrimoniais não
computados na apuração do lucro real/base de cálculo da CSLL. Sendo assim, é lançado de
ofício o correspondente crédito de IRPJ e de CSLL.
Os autos de infração constam às fls. 93-105, e foram fundamentados nos seguintes
dispositivos legais:

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000424/2009-78

Da Impugnação
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 107-127,
acompanhada dos documentos de fls. 128-185, apresentando, em síntese, as seguintes alegações:
1. Do Direito
1.1. Da ausência de resultado na venda
A fiscalização entendeu que o valor contábil (custo) do título não era aquele
registrado na escrituração, que leva em conta a atualização da reserva.
Porém, a atualização dos títulos patrimoniais seguia os procedimentos do Cosif,
de sorte que o seu valor contábil oscilava de acordo com o patrimônio da bolsa. Assim, os
valores constantes da reserva de atualização compõem o custo do título.
No caso, o título foi alienado pelo próprio valor contábil do bem (R$2.721.894,13,
fls. 179-182), não havendo resultado a apurar.
Somente haveria resultado na alienação se a venda fosse feita por um valor
superior àquele registrado na contabilidade da contribuinte (valor original do custo de aquisição
somado ao valor da reserva de atualização).
Do exposto, não houve subsunção do fato ao art.418 e § 1o do RIR/99, sendo nulo
o lançamento, razão pela qual deve ser cancelado.
1.2. Do método da equivalência patrimonial e sua aplicação na avaliação dos
título patrimoniais
As atualizações do título patrimonial têm neutralidade tributária, conforme
reconhecido pela fiscalização, tendo os mesmos efeitos da equivalência patrimonial. Esta, por
sua vez, sendo anterior à Lei no 6.404/76, não tem sua aplicação limitada às hipóteses previstas
nesse normativo, sendo aplicável por diversas legislações em várias situações.
Note-se que as agências reguladoras (Banco Central do Brasil- Bacen, Comissão
de Valores Mobiliários – CVM) têm poderes para normatizar a contabilidade das empresas
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000424/2009-78

reguladas. Tal entendimento é partilhado pela União, conforme o item 7 do Parecer Normativo
do Coordenador do Sistema de Tributação (PN CST) no 78/78.
De fato, os órgãos reguladores ditam que os títulos patrimoniais devem ser
avaliados de modo idêntico ao MEP, a teor da Circular BCB no 1.273/87, do Ofício Circular
CVM no 325/79, do Parecer CST no 2.254/81 e Decisão CST no 13/97. No mesmo sentido, o
Conselho Monetário Nacional – CMN estabelece, no Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional – Cosif, que a atualização dos títulos deve ser contabilizada de modo
idêntico ao MEP.
Destarte, atualizando-se os títulos pelo MEP, não há incidência de IRPJ e de
CSLL sobre tais valores, conforme a Port. MF no 785/77. Assim, o custo contábil de
uminvestimento avaliado pelo MEP é composto pelo custo de aquisição e o resultado da
aplicação desse método, no caso, R$2.721.894,13.
1.3. Da ausência de liquidez e certeza do auto de infração
O lançamento não possui os requisitos de liquidez e certeza, pois a fiscalização
não considerou o valor de 3.000 OTN relativo ao título adquirido em 18/03/86. Referido valor
deveria ter sido atualizado e considerado pela fiscalização na apuração do resultado.
O descumprimento das formalidades essenciais ao lançamento, previstas no
art.142 do CTN e arts.10 e 11 do Decreto no 70.235/72, torna nulo o lançamento, devendo ser
cancelado de ofício pelo julgador.
1.4. Da inaplicabilidade da taxa Selic como juros de mora
A utilização da taxa Selic não pode ser admitida, pois (i) é uma taxa
remuneratória; (ii) sua aplicação é ilegal e inconstitucional, eis que não foi criada por Lei.
Conforme o art.161, § 1o, do CTN, não existindo previsão legal para os juros,
deve ser aplicada a taxa de 1% a.m. .
É o relatório
[término do relatório da decisão recorrida]
A decisão de primeira instância manteve em parte o crédito tributário, uma vez
que acatou como custo de aquisição do título alienado, o valor atualizado de 30.000 OTN, então
não considerado pela autoridade lançadora na apuração do ganho de capital.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 13 de novembro de 2014 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário, protocolado em 12 de dezembro de 2014, onde repete os
argumentos da impugnação apresentada.
É o relatório do essencial.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000424/2009-78

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele conheço.
O recurso voluntário repete a argumentação apresentada na Impugnação, ora
transcrita na decisão recorrida, então apreciada por aquela instância.
Em assim sendo, me permito de se utilizar da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente
aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
Na apreciação da questão posta nos autos, o acórdão recorrido mostrou-se sólido
em suas conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas
razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, cumprindo destacar
que eventuais novas incursões trazidas no recurso voluntário serão oportunamente comentadas
no presente voto.
A seguir o voto condutor do Acórdão, que transcrevo:
Voto
A contribuinte tomou ciência dos autos de infração em 16/04/2009 (fls. 95 e
100), e protocolizou a impugnação em 15/05/2009. Por ser tempestiva, dela
toma-se conhecimento.
Da validade dos autos de infração
A propósito de a impugnante requerer a nulidade ou o cancelamento dos autos
de infração, esclareça-se que o art. 142 do CTN fornece a definição legal de
lançamento, estabelecendo como requisitos indispensáveis à sua constituição: a
verificação da ocorrência do fato gerador, a identificação do sujeito passivo, a
determinação da matéria tributável e o cálculo do montante do crédito a favor
da Fazenda Pública. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe sobre a
vinculação e a obrigatoriedade do lançamento. A vinculação consiste na
cerrada observância dos ditames legais quando de sua efetivação; enquanto
que a obrigatoriedade do lançamento impede que o agente, para não faltar com
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000424/2009-78

o dever de ofício, que lhe foi atribuído por lei, uma vez constatada a ocorrência
de infração, deixe de lavrar o competente auto para a formalização e cobrança
do crédito tributário devido pelo sujeito passivo.
As hipóteses de nulidade, no âmbito do processo administrativo fiscal,
restringem-se às previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, abaixo
transcrito, o qual considera nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
No art. 10 do mesmo Decreto no 70.235 são estatuídos os requisitos para a
lavratura do auto de infração, o qual deverá ser lavrado por agente competente
e conter, obrigatoriamente, os elementos arrolados em seus incisos I a VI, como
se pode verificar em seu texto, transcrito abaixo:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.”
Da combinação dos dispositivos acima transcritos depreende-se que só a
inobservância dos pressupostos legais para a constituição do lançamento e
para lavratura do auto de infração, ou a incompetência do autuante, são
causas suficientes para invalidar a autuação e, consequentemente, o
lançamento nela consignado. Como isso não ocorreu no presente caso, descabe
a anulação ou cancelamento dos autos de infração em análise.
Da ocorrência de ganho de capital na alienação/baixa de bens do ativo
permanente
A impugnante alega que o título patrimonial teria sido alienado pelo próprio
valor contábil do bem, eis que o valor da reserva de atualização comporia o
custo do título patrimonial, e que não haveria resultado a apurar. Alega ainda
que as atualizações do título patrimonial deveriam ser realizadas mediante a
aplicação do método de equivalência patrimonial (MEP).
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000424/2009-78

A respeito das alegações da empresa sobre o custo de aquisição, cabe frisar
que o ganho de capital obtido na alienação de título patrimonial é apurado com
fundamento no art.31, e §1o, do Decreto-lei no 1.598/77, que originou o art.418,
e §1o, do RIR/99, transcrito a seguir:
“Art. 418. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados
na determinação do lucro real, os resultados na alienação, na desapropriação,
na baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na
liquidação de bens do ativo permanente (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
31).
§ 1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda
de capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver
registrado na escrituração do contribuinte e diminuído, se for o caso, da
depreciação, amortização ou exaustão acumulada (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 31, § 1o).” (destacou-se)
Portanto, o ganho ou perda é apurado com base no valor do bem, que, no caso
tratado, é o valor de aquisição do título patrimonial pela impugnante, sem a
adição da reserva de atualização.
A impugnante cita a Portaria MF no 785/77 para justificar a tese de que o
acréscimo de valor dos títulos patrimoniais das bolsas teria natureza de
avaliação pelo método da equivalência patrimonial.
A respeito dessa alegação, cabe reproduzir o texto da Portaria MF no 785/77,
para melhor entender o caso:
“Portaria MF no 785/77
(Dispõe sobre o acréscimo do valor nominal dos títulos patrimoniais das Bolsas
de Valores, em decorrência de alteração do seu patrimônio social, não constitui
receita nem ganho de capital das sociedades corretoras associadas e, por isso,
pode ser excluído do lucro real destas desde que não seja distribuído e
constitua reserva para oportuna e compulsória incorporação ao capital.)
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, e, com
fundamento no que dispõe o art. 223. , "m" do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 76.186/75,
RESOLVE
I. O acréscimo do valor nominal dos títulos patrimoniais das Bolsas de Valores,
em decorrência de alteração do seu patrimônio social, não constitui receita
nem ganho de capital das sociedades corretoras associadas e, por isso, pode
ser excluído do lucro real destas desde que não seja distribuído e constitua
reserva para oportuna e compulsória incorporação ao capital.
II. Aos aumentos de capital assim procedidos aplica-se o disposto no Decreto-
lei no 1.109/70, art. 3o , § 3o (RIR, art. 237).” (destacou-se)
A alínea “m” do art. 223 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 76.186/75, que fundamentou a interpretação dada pela Portaria MF
no 785/77, referia-se a quinhões ou frações ideais recebidas pelos associados
em decorrência de aumentos de capital, e não em decorrência de utilização do
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000424/2009-78

método da equivalência patrimonial. Reproduz-se a alínea “m” do art. 223, do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 76.186/75:
“Art. 223. – Serão excluídos do lucro real para os efeitos de tributação:
(...)
m) o valor das ações, quotas ou quinhões de capital, recebidos em decorrência
dos aumentos de capital efetuados nos termos e condições dos artigos 197, §§
6o e 9o, 223, alínea l, 223, § 31, 236, 243, alínea d, 250, 254, § 3o, 283, 297,
577, 578 e 583 (Decreto-lei no 1.096/70, art. 1o, §§ 6o e 7o, Lei no 4.862/65, art.
49, Decreto-lei no 1.260/73, art. 4o, Decreto-lei no 1.109/70, art. 3o e § 1o, Lei no
4.357/64, art. 3o, § 6o, Decreto-lei no 756/69, art. 25, Decreto-lei no 1.338/74,
art.15, § 4o, Decreto-lei no 1.191/71, art. 9o, § único, Decreto-lei no 221/67, art.
80, § 4o, Lei no 5.508/68, art. 36, Decreto-lei no 756/69, art. 24, § 4o, Decreto-
lei no 1.346/74, arts. 6o, § 3o, e 11, e Decreto-lei no 1.370/74, art. 2o, § 3o);”
(destacou-se)
Pelo exposto, conclui-se que a Portaria MF no 785/77 abordou situação de
constituição de reserva, o que não se confunde com a alienação de título
patrimonial de entidade isenta (caso da associação BM&F, à época da venda
do título).
Por sua vez, o método de avaliação de investimentos pela equivalência
patrimonial (MEP), constante do art.248 da Lei no 6.404/76, é previsto apenas
para sociedades coligadas ou controladas, o que não era o caso de entidades
isentas como a associação BM&F.
Além disso, ressalte-se que o MEP só foi introduzido no ordenamento pátrio
com a Lei no 6.404/76, não constando do dispositivo (alínea “m” do art.223 do
RIR/75) que fundamentou a Portaria MF no 785/77. Indo além: a
regulamentação do MEP somente aconteceu com o Decreto-Lei no 1.598, de
26/12/77, razão pela qual a mencionada Portaria no 785 jamais poderia se
referir a esse método, eis que editada em 20/12/77, antes, portanto, daquele
Decreto-Lei.
Assim, tal metodologia de avaliação de investimentos não se aplica aos títulos
patrimoniais da entidade isenta BM&F.
Na mesma linha, não se aplicam aos títulos patrimoniais da BM&F o Parecer
Normativo CST no 78/78 e o Parecer CST no 2.254/81, que tratam de
investimentos relevantes e influentes em sociedades coligadas ou controladas.
Cabe ressaltar que a Solução de Consulta Cosit no 13/97, arguída pela
impugnante, já havia sido superada pela Lei no 9.532/97, fato confirmado pelo
Fisco na Solução de Consulta Cosit no 10/2007. Esta última conclui, em seu
item 59, que as corretoras, como é o caso da impugnante, nunca foram
autorizadas a utilizar o MEP na avaliação dos títulos patrimoniais:
“Conclusões
59. (...)
iii. (...) os títulos patrimoniais das bolsas de valores devem ser avaliados por
seu custo de aquisição, pois nunca estiveram as sociedades corretoras
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000424/2009-78

autorizadas a avaliar tais cotas ou frações ideais pelo MEP [método da
equivalência patrimonial], mas, sim, autorizadas pela Portaria no 785, de 1977,
a postergar a tributação sobre o valor dos acréscimos efetuados ao valor
nominal das cotas ou frações ideais recebidos em virtude de aumento do capital
social das bolsas de valores para o momento em que houvesse a redução do
capital ou até mesmo a extinção dessas associações;” (destacou-se)
Cabe frisar que as Circulares referidas pela impugnante não têm o condão de
se sobrepor ao referido art.248 da Lei no 6.404/76. De qualquer modo, a
Circular BC no 1.273/87 apenas determina que as sociedades corretoras
observem normas consubstanciadas no Cosif, sem autorizar que se avaliem
títulos patrimoniais de associações então isentas (caso da BM&F) pelo método
da equivalência patrimonial. Transcreve-se as disposições da Circular BC no
1.273/87:
“Às Instituições Financeiras e demais Entidades Autorizadas a Funcionar
pelo Banco Central do Brasil
Comunicamos que a Diretoria do Banco Central do Brasil, em sessão realizada
em 16.12.87, com fundamento no art. 4., inciso XII, da Lei n. 4.595, de
31.12.64, por competência delegada pelo Conselho Monetário Nacional,
decidiu instituir, para adoção obrigatória a partir do Balanço de 30.06.88, o
anexo PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL - COSIF.
2. As normas consubstanciadas no COSIF aplicam-se aos bancos comerciais,
bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de arrendamento mercantil,
sociedades
corretoras de
títulos
e valores mobiliários,
sociedades
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, sociedades de crédito
imobiliário, associações de poupança e empréstimo, caixas econômicas e
cooperativas de crédito.
3. O período compreendido entre janeiro e junho de 1988 é considerado como
de implantação, devendo as instituições financeiras tomar as providências
necessárias para que a sua escrituração esteja em condições de fornecer, em
30.06.88, os dados indispensáveis ao levantamento das demonstrações
financeiras exigidas.
4. Observar-se-á também o seguinte:
a) considerada a data-base de 30.06.88, remeter-se-á ao Banco Central o
Balancete Geral Analítico (Doc. n. 01), confeccionado de acordo com os planos
contábeis vigentes, ou na forma usual, no caso de instituições que não possuam,
ainda, demonstrações padronizadas pelo Banco Central;
b) juntar-se-ão ao Balancete Geral Analítico, indicado no item 4.a, as
demonstrações financeiras previstas no COSIF, dispensada a Demonstração
das Origens e Aplicações de Recursos - DOAR (Doc. n.12);
c) a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos – DOAR, relativa ao
Balanço de 31.12.88, será elaborada segundo as variações patrimoniais que
afetarem o disponível no período de 01.07 a 31.12.88;
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000424/2009-78

d) dispensar-se-á, em 30.06 e 31.12.88, a publicação das demonstrações
financeiras de forma comparada com as de outros períodos.” (destacou-se)
Portanto, não há na Circular acima transcrita qualquer autorização ou
determinação para que as sociedades corretoras avaliem seus ativos
representativos dos títulos patrimoniais das bolsas de valores pelo método da
equivalência patrimonial.
No mesmo sentido, expõe-se decisão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região acerca da impossibilidade de uso do MEP na atualização dos títulos:
“Processo 2008.03.00.007124-6 AG 327646, decisão de 13/06/2008
(...)
Por outro lado, bem lançada a decisão agravada no tocante à rejeição do
método de equivalência patrimonial pretendido pela recorrente, uma vez que
"visa a estimar o reflexo da variação do patrimônio da sociedade empresária
investida no valor do patrimônio da sociedade investidora, mas é inaplicável à
atualização dos títulos patrimoniais das bolsas de valores, uma vez que o
artigo 248 da Lei das Sociedades por Ações - Lei 6.404/76, somente possibilita
sua utilização em sociedades coligadas ou controladas". A mera circunstância
relacionada à propriedade de ações de determinada sociedade não a
transforma em coligada ou controlada, a afastar a plena identificação da
hipótese legal ao caso concreto.
Finalmente, também não denoto relevância na fundamentação pelo fato de ter
ocorrido manifestação anterior da Secretaria da Receita Federal em outro
sentido, uma vez inexistir vinculação do juízo a decisões tomadas na via
administrativa, especialmente considerando a época e as peculiaridades de
outro caso concreto.” (destacou-se)
A respeito das alegações da impugnante no sentido de que teria observado o
Cosif e as normas do Bacen e da CVM, ressalte-se que a própria Lei 6.404/76,
em seu art.177, § 2o, tanto na redação original, como na conferida pela Lei no
11.941/2009, admite expressamente que as normas de natureza tributária
podem ensejar apuração de resultado diferente do contábil, determinando, em
função disso, a observância, em livros e registros auxiliares, das disposições
tributárias que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos
ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou
ajustes ou a elaboração de outras demonstrações financeiras. Portanto, a
contribuinte não está autorizada a deixar de aplicar a legislação tributária.
Por fim, como expresso no referido art.418, §1o, do RIR/99, e sua matriz legal,
o art.31, § 1o, do Decreto-lei no 1.598/77, o ganho de capital é apurado
diminuindo-se do preço de venda do bem o valor do custo contábil registrado
na escrituração da empresa, considerando o ajuste que deveria ter sido feito
pela contribuinte quando da realização da reserva de atualização de títulos
patrimoniais pela venda ocorrida.
Pois bem, no balancete da contribuinte relativo ao período 01/01/2004 a
31/12/2004 (fls.44) está registrado um valor (saldo mais débito) de
R$2.721.894,13 para o título da BM&F. Porém esse não é o valor do custo do
título, eis que considera, como a própria impugnante declara às fls. 112, a
reserva de atualização do título.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000424/2009-78

Compulsando-se os autos, verifica-se que o título de corretora de mercadorias
da BM&F foi adquirido em 18/03/86 por 3.000 Obrigações do Tesouro
Nacional (OTN), conforme informado pela impugnante às fls.52 e boletim de
subscrição da BM&F às fls.53-54. Assim, o valor a ser considerado na
apuração do ganho de capital é 3.000 OTN.
Cabe ressaltar que a impugnante, intimada pela fiscalização a demonstrar o
custo do título patrimonial, respondeu que (fls.51-52):
“B)1.1: O Título foi adquirido em 18/03/1986, por 3.000 OTN’s.
Tendo em vista a inflação e Planos Econômicos posteriores, o custo histórico
passou a ser um valor simbólico (centavos de reais).
Com relação à Correção Monetária, o mesmo nunca foi atualizado conforme
Circular BCB no 1273 (Cosif).
C)1.2: Quanto a este item [ativo baixado de R$2.721.894,13], conforme
explanado acima, praticamente a Totalidade do valor R$2.721.894,16 é
oriundo da Atualização Patrimonial.”
Com base nas informações fornecidas pela impugnante, a fiscalização
considerou que o ganho de capital equivaleu ao próprio preço de venda do
título patrimonial, R$2.721.894,16, efetuando o lançamento de ofício do IRPJ e
da CSLL.
Entretanto, embora a impugnante não demonstrasse o custo do título, há que se
apurar tal valor e considerá-lo no cálculo do ganho de capital obtido com a
venda do bem.
Assim, o custo do título expresso em OTN deve ser corrigido monetariamente
até 31/12/95, apurando-se um valor expresso em Ufir, o qual é convertido em
reais com base na Ufir vigente em 01/01/96 (R$0,8287). As etapas a seguir
demonstram a atualização monetária do custo do título até 31/12/95:
1) O Decreto-Lei no 2.284, de 10/03/86 alterou a denominação da Obrigação
Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN) para Obrigação do Tesouro
Nacional (OTN), estabelecendo seu valor em Cz$106,40, de 03/86 até 02/87. A
partir de 03/87 o reajuste da OTN era fixado pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN).
No caso tratado, o custo do título foi expresso em OTN:
- Título BM&F: 3.000 OTN
2) Posteriormente, a Lei no 7.730/89 instituiu o Cruzado novo (NCz$) e
extinguiu em 01/02/89 a OTN, estabelecendo-a em NCz$6,92 para os valores
da legislação tributária expressos em OTN (artigos 1o, 15 e 27).
Dessa forma, o valor em cruzados novos do título é:
- Título BM&F (3.000 OTN): NCz$20.760,00
3) Na sequência, o art. 5o da Lei no 7.777/89 criou o Bônus do Tesouro
Nacional (BTN), índice que passou a ser usado como fator de correção
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000424/2009-78

monetária. O valor do BTN em Fevereiro de 89 é de NCz$1,00 (§ 1o, item c, do
art.5o dessa Lei).
Por sua vez, a Lei no 7.799/89 criou o BTN Fiscal (BTN-F), cujo valor reflete a
variação do BTN em cada mês. O valor do BTN-F no primeiro dia útil de cada
mês corresponde ao valor do BTN atualizado monetariamente para esse mesmo
mês.
Portanto, o valor do título em BTN-F na data 01/02/89 é:
- Título BM&F (NCz$20.760,00): 20.760,00 BTN-F
4) Posteriormente, o art.3o, inciso I, da Lei no 8.177/91 extinguiu, a partir de
01/02/91, o BTN (e o BTN-F), atribuindo a ambos o valor de Cr$126,8621.
Assim, o valor do título em cruzeiros em 01/91 é:
- Título BM&F (20.760,00 BTN-F): Cr$2.633.657,19
5) Mais tarde, o Decreto no 332, de 04/11/91 criou o Fator de Atualização
Patrimonial (FAP), cujo valor em 01/91 era de Cr$126,8621. Assim, o saldo em
FAP do título é:
- Título BM&F (Cr$2.633.657,19): 20.760,00 FAP
6) A seguir, a Lei no 8.383, de 30/12/91, criou a Unidade Fiscal de Referência
(Ufir). Conforme o § 6o do art.2o dessa Lei, a expressão monetária do FAP, em
12/91, será igual à expressão monetária da Ufir. Assim, o valor do título em
Ufir é:
- Título BM&F (20.760,00 FAP): 20.760,00 Ufir
7) A partir de 01/01/96 não há mais correção monetária, de modo que o valor
em Ufir deve ser convertido em reais, conforme artigos 4o e 30 da Lei no
9.249/95, a seguir:
“Art. 4o Fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras de
que tratam a Lei no 7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 1o da Lei no 8.200, de
28 de junho de 1991.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção
monetária de demonstrações financeiras, inclusive para fins societários.
(...)
Art. 30. Os valores constantes da legislação tributária, expressos em
quantidade de UFIR, serão convertidos em Reais pelo valor da UFIR vigente
em 1o de janeiro de 1996.”
O valor da Ufir vigente em 01/01/96 era R$0,8287, conforme Portaria MF no
312, de 29/12/95, resultando no seguinte valor do título patrimonial adquirido
em 1986:
- Título BM&F (20.760,00 Ufir): R$17.203,81
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000424/2009-78

Por sua vez, conforme recibos de fls.20-22 e razão de fls.28, o valor correto de
venda do título é de R$2.721.894,13, e não R$2.721.894,16, como indicado no
auto de infração.
Do exposto, o ganho de capital apurado na venda do título, em R$, é:

Apurando-se o IRPJ e a CSLL, tem-se os seguintes valores, em R$, com as
respectivas multas de ofício:

Da taxa de juros Selic
No que tange aos argumentos da impugnante de que a taxa Selic seria
inaplicável no presente lançamento, cabe observar que a sua utilização está
expressamente prevista no artigo 13 da Lei no 9.065/95, a seguir reproduzido:
“Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art.
90 da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único,
alínea a 2, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente.” (g.n.).
Nesse sentido, atente-se para a Súmula no 4 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - Carf, constante da Portaria Carf no 49/2010:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
[...]
É inócuo, pois, suscitar alegações de afronta a preceitos constitucionais e/ou
ilegalidade de leis na esfera administrativa, pois não se pode, sob pena de
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000424/2009-78

responsabilidade
funcional,
desrespeitar
as
normas
motivadoras
do
lançamento, em observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN.
A corroborar o exposto, atente-se para a Súmula no 2 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), do Ministério da Fazenda:
“Súmula Carf no 2: O Carf não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Portanto, deve ser mantida a exigência dos juros moratórios sobre a multa de
ofício calculados com base na taxa Selic.
Conclusão
Pelo exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO,
conforme o demonstrativo de crédito tributário (R$) a seguir:

[...]
Faço apenas algumas considerações, em face de certas posições assumidas pela
Recorrente no recurso voluntário.
Primeiramente, alegou que a decisão recorrida teria considerado o custo de
aquisição de 3.000 OTN do título alienado, procedimento que, em seu atendimento, não caberia
“...o aperfeiçoamento e a correção pela Turma Julgadora do lançamento primitivo”, e, por conta
disso, a DRJ deveria cancelar integralmente os autos de infração.
Ora, não se trata de aperfeiçoamento e nem de inovação, estamos diante de um
erro material na elaboração da base de cálculo tributável, erro, aliás, que poderia ter sido
evitado, uma vez que autoridade fiscal autuante intimou à Recorrente para a apresentação do
custo de aquisição, ocasião em que obteve a seguinte resposta, conforme consta no Termo de
Verificação Fiscal em Volume 01, fls.82 a 90:
B) 1.1: O Titulo foi adquirido em 18/03/1986, por 3.000 OTN's. Tendo em vista
a inflação e Planos Econômicos posteriores, o custo histórico passou a ser um
valor simbólico (centavos de reais). Com relação à Correção Monetária, o
mesmo, nunca foi atualizado conforme Circular BCB n o 1273 (Cosif).
Veja que a própria Recorrente mencionava, em sua impugnação, que, caso, se
mantivesse a posição fiscal, o custo deveria ser aquele de 3.000 OTN, atualizado:
Ademais, ainda que fosse possível entender que o valor da reserva de
atualização não compõe o custo de aquisição (valor contábil do titulo
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000424/2009-78

patrimonial), e que à operação em questão não se aplica o MEP, fato é que o
Sr. Agente Fiscal não poderia ter considerado o valor da venda (R$
2.721.894,13) como sendo o valor do resultado, pois conforme ficou
comprovado pela própria Fiscalização, o titulo no 50 foi adquirido
originalmente em 18 de março de 1986, por 3.000 OTN, devendo, o Sr. Agente
Fiscal ter atualizado esse valor, para que, então, chegasse ao suposto custo de
aquisição e, consequentemente, ao resultado da venda.
E foi exatamente o que fez o órgão de primeira instância, ao proceder à apuração
do valor atualizado do custo de aquisição e considerá-lo na determinação do ganho de capital. O
fato de a autoridade lançadora não ter procedido desta forma, não significa, como afirma a
recorrente, “ausência de liquidez e certeza do auto de infração.”
Agiu bem a decisão recorrida.
Em outro ponto, a Recorrente entende que o Fisco não poderia questionar os
valores de custo e atualizações patrimoniais dos títulos adquiridos, porque já teria transcorrido o
“prazo decadencial de cinco anos.”
Inicialmente, de se transcrever o art.264 do RIR/99, vigente à época dos fatos:
SEÇÃO IV
CONSERVAÇÃO DE LIVROS E COMPROVANTES
Art.264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, os documentos
e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-lei no
486, de 1969, art.4o).
Devo me estender um pouco mais, até porque questões como decadência são
consideradas matéria de ordem pública.
Nos termos do art.225 do RIR/99, no caso, o ganho de capital deveria ser
acrescido ao mês de maio de 2004 para apuração do valor da estimativa mensal de IRPJ e de
CSLL a recolher, uma vez que a tributação da recorrente no ano de 2004 se deu pelas regras do
lucro real anual, mas tal apuração e recolhimento não foi efetivado pela Recorrente.
Conforme consta nos autos, também não houve nenhum pagamento de IRPJ e/ou
de CSLL relativo ao ano de 2004 e, considerando que o fato gerador destas exações, neste
regime de tributação, se efetivou em 31 de dezembro de 2004, o prazo decadencial tem sua
contagem nos termos do inciso I do art.173 do CTN.
Assim, já se poderia efetuar o lançamento em 2005 e, contados cinco anos a partir
do primeiro dia do exercício seguinte (2006) àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, teríamos a data final para constituição do crédito tributário em 31 de dezembro de
2010.
A ciência dos autos de infração deu-se em momento anterior, em 16 de abril de
2009, não havendo que se cogitar da existência de decadência.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000424/2009-78

No mesmo sentido da posição supra, em situação bem semelhante, cito trecho da
lavra de Carlos Augusto Daniel Neto no Acórdão CARF de no 1301-003.286, em sessão de 14 de
agosto de 2018:
II) Decadência do crédito tributário
Aduz a Recorrente que o ganho de capital teria sido apurado em Maio de 2008,
e que a notificação do lançamento ocorrera apenas em Julho/2013,
transcorridos mais de cinco anos do fato gerador, devendo-se reconhecer a
decadência com base no art. 150, §4o do CTN.
Entendo não ter razão a Recorrente neste ponto.
O pagamento por estimativa é regulado no art. 222 do RIR/99, que por sua vez
está inserido na Seção II, que trata da apuração anual do Imposto de Renda. A
lógica desta topografia adotada na consolidação é justamente o fato do
recolhimento por estimativa ser uma forma de adiantar o valor devido na
apuração anual tanto que após esta é possível que se apure créditos de
IRPJ/CSLL em razão do pagamento com base nas estimativas serem superiores
ao tributo devido levando-se em consideração a apuração anual.
À luz do art. 2o. da Lei 9.430/1996, uma vez que o contribuinte optou pelo
regime do lucro real anual, o fato gerador do IRPJ e CSLL ocorre em 31/12
compreendendo todos fatos jurídico-tributários ocorridos no transcurso do ano,
ainda que a empresa tenha realizado apurações mensais para fins dos
recolhimentos por estimativa (antecipações do IRPJ e CSLL devidos no ajuste
anual).
Assim, apenas ao final do ano-calendário em questão que ocorreu definitiva e
conclusivamente o fato gerador, por conseguinte, inaugurado o prazo
decadencial. Desse modo, mesmo que ocorrida operação que gerou ganho de
capital no meio do transcurso do período de apuração, os adiantamentos
exigidos pela lei não tem o condão de afetar a contagem da decadência que
leva em consideração a ocorrência do fato gerador, de periodicidade anual no
presente caso.
O ponto fulcral é justamente a distinção entre pagamento antecipado e
antecipações de IRPJ e CSLL através de estimativas. O primeiro se baseia na
ocorrência do fato gerador e na obrigação estabelecida pelo art. 150 do CTN
("dever de antecipar o pagamento") dentro da sistemática do lançamento por
homologação. O segundo, entretanto, não pressupõe a ocorrência do fato
gerador que só se dá no dia 31 de Dezembro de cada ano (conforme art. 221 do
RIR/99), e se dá a título de estimativa calculada através da aplicação de um
percentual sobre a receita bruta da empresa (art. 223 do RIR/99).
Parece-nos que a distinção é absolutamente clara na legislação. Situação
totalmente diferente seria se o contribuinte recolhesse o IRPJ e CSLL através
de apuração trimestral, hipótese esta que iniciaria a contagem da decadência a
cada trimestre-calendário.
Essa posição também e prevalente no âmbito deste Conselho, a exemplo da
eloquente ementa do Acórdão CARF no 1402000.493, cujo voto vencedor foi
redigido pelo Conselheiro Antonio José Praga de Souza:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.413 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000424/2009-78

“Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Anocalendário:2001
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LANÇAMENTO. FATO GERADOR.
Havendo antecipação do tributo, a homologação do lançamentoocorrerá no
prazo de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, na forma do
artigo 150, § 4°, do CTN. Uma vez que o contribuinte optou pelo regime do
lucro real anual, o fato gerador do IRPJ e CSLL ocorre em 31/12
compreendendo todos fatos jurídico-tributários ocorridos no transcurso do ano,
de 1o/01 a 31/12 (fato gerador complexivo), ainda que a empresa tenha
realizado apurações mensais para fins dos recolhimentos por estimativa
(antecipações do IRPJ e CSLL devidos no ajuste anual).”
Desse modo, considerando as datas expostas anteriormente, e levando-se em
conta a ocorrência do fato gerador somente em 31/12/2008, não vislumbro a
decadência apontada.

Conclusão
É o voto, afastar a preliminar de nulidade dos autos de infração e da decisão
recorrida e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 284
DF CARF MF
Original